Tribunal: TJSP
Processo: 2184197-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184197-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, é agravado FRANCISCO CARLOS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184197-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2184197-61.2020.8.26.0000
Agravante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado.
Agravado: Francisco Carlos dos Santos.
Ação: Busca e apreensão (no 1006778-39.2018.8.26.0292).
Comarca: Cabreúva Vara Única.
Juíza prolatora: Alexandra Lamano Fernandes.
Voto n° 28.684
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão.
Cessão de crédito. Legitimidade ativa demonstrada.
Ausência de notificação do devedor sobre a cessão
que não o libera da obrigação, salvo pagamento ao
cedente antes da ciência do fato, tampouco impede
a exigibilidade da dívida, não sendo requisito de
procedibilidade
da
ação.
Possibilidade
de
substituição do polo ativo. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão que, em ação de busca e
apreensão, indeferiu o pedido de substituição da autora
em razão de cessão de crédito, vez que a notificação do
artigo 290 do Código Civil seria pressuposto de eficácia.
Inconformada, agrava a cessionária
alegando, em apertada síntese, que a notificação é mera
formalidade, incapaz de impedir a substituição no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184197-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ativo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão.
O recurso foi recebido com efeito
suspensivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
A insurgência merece acolhida.
Foi juntada aos autos de origem
certidão emitida pelo 8o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo (fls.
119 daqueles autos) que atesta a cessão de créditos
firmada entre a autora da ação e a ora agravante,
cessionária, a qual abrange o contrato no 83687511, em
nome do réu Francisco Carlos dos Santos (fls. 40/43
daqueles autos), ficando evidenciada sua legitimidade
ativa.
O contrato firmado entre as partes, por
sua vez, não veda a cessão de crédito (fls. 40/43 dos
autos principais), o objeto da cessão é lícito, a forma não
vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se
vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou
ineficácia do negócio jurídico em tela.
Quanto à ausência de notificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184197-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
devedor sobre a cessão de crédito, não é requisito de
procedibilidade da ação, nem impede a exigibilidade da
dívida, apenas libera o devedor caso tenha pagado
diretamente ao cedente antes de tomar ciência do fato e
pode ser suprida pela citação, conforme se depreende dos
arts. 292 e 293 do CC, e como se vê dos seguintes
precedentes jurisprudenciais:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CESSÃO
DO
CRÉDITO.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2017573-61.2016.8.26.0000 -Voto no 4 AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
AO
DEVEDOR.
EXIGIBILIDADE
DA
DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA
DA CESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da
notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é
informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de
evitar que se pague o débito perante o credor originário,
impossibilitando o credor derivado de exigir do devedor a
obrigação então adimplida. 2. A falta de notificação não
destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar
necessários para a conservação do direito cedido. 3. A
partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão
de crédito e daquele a quem deve pagar. 4. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184197-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 104.435/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 18/12/2014).
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO
DEVEDOR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
DA
DÍVIDA. ART. 290 DO CC. (...) 2. A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art.
290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do
cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro
do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de
restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que
tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de
pagá-la novamente ao cessionário. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de
Instrumento no 2017573-61.2016.8.26.0000 -Voto no 5
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,
DJe 11/11/2013).
Assim, respeitado o entendimento da
d. magistrada de origem, a r. decisão merece reforma,
para deferir a pretendida substituição do polo ativo.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184197-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator